Tribunal: TJSP
Processo: 1053109-20.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista de Ambulância – Transtornos psicológicos e psiquiátricos supostamente adquiridos em virtude de exposição a condições agressivas no ambiente de trabalho e agravados por assédio moral e falsas acusações perpetradas pelos superiores hierárquicos – Benefício acidentário – Ausência de caracterização do binômio incapacidade laborativa e nexo causal à luz da

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista de Ambulância – Transtornos psicológicos e psiquiátricos supostamente adquiridos em virtude de exposição a condições agressivas no ambiente de trabalho e agravados por assédio moral e falsas acusações perpetradas pelos superiores hierárquicos – Benefício acidentário – Ausência de caracterização do binômio incapacidade laborativa e nexo causal à luz da legislação infortunística – Benefício acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053109-20.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVAILTON
SOUZA CRUZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053109-20.2018.8.26.0053 -Voto no 14.317
2
VOTO No: 14.317
APELAÇÃO No: 1053109-20.2018.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL 3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: IVAILTON SOUZA CRUZ
APELADO: INSS

Acidente do Trabalho Motorista de Ambulância Transtornos
psicológicos e psiquiátricos supostamente adquiridos em virtude
de exposição a condições agressivas no ambiente de trabalho e
agravados por assédio moral e falsas acusações perpetradas pelos
superiores hierárquicos Benefício acidentário Ausência de
caracterização do binômio incapacidade laborativa e nexo causal à
luz da legislação infortunística Benefício acidentário indevido
Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.

A r. sentença de fls. 131/132, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por Ivailton Souza Cruz promovida em face do
INSS.
Inconformado apela o autor (fls. 137/147), requerendo a inversão do
julgado. Em preliminar, alega nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que
a prova pericial necessita de complementação, uma vez que sua impugnação instruída com
quesitos suplementares não foi submetida aos esclarecimentos periciais. Aduz, ainda, que a
prova testemunhal era de extrema relevância para comprovação da existência da patologia
determinante para o afastamento do trabalho e, via de consequência, da presença de
incapacidade laborativa do apelante. No mérito, sustenta, em síntese, que estão presentes os
pressupostos legais para o deferimento do benefício acidentário perseguido. Assevera que o
laudo comprova a existência da patologia e, portanto, da inviabilidade do exercício da
mesma função, havendo necessidade de reabilitação profissional. Afirma que há elementos
nos autos suficientes para configuração da incapacidade laborativa e nexo causal,
colacionando jurisprudência que entende aplicável ao caso. Alega que a lesão mínima é
passível de indenização. Invocando os princípios do in dubio pro misero e da proteção do
segurado, requer a conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário, o
restabelecimento deste e a posterior concessão do auxílio acidente ou aposentadoria por
invalidez, a partir da alta médica indevida.
As contrarrazões não foram apresentadas.
Este Relator, por decisão de fls. 159, determinou que o autor
providenciasse a juntada das cópias integrais e legíveis de sua CTPS, esclarecendo qual o
período do contrato de trabalho perante o empregador “Secretaria de Saúde Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros”; também, determinou-se a juntada dos extratos do
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais em nome do segurado, bem como cópias
dos laudos elaborados no procedimento administrativo que deu ensejo ao auxílio-doença
NB 31/620.302.347-0.
O autor trouxe aos autos cópia legível de parte da CTPS onde consta o
vínculo como empregado público perante a Secretaria de Saúde (fls. 165/167).
Informes do INSS a fls. 171/173.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053109-20.2018.8.26.0053 -Voto no 14.317
3
acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade do
julgado.
A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com
clareza os motivos pelos quais as provas foram consideradas suficientes para a formação da
convicção do julgador, a instrução foi encerrada e a ação foi julgada improcedente.
O Juízo a quo entendeu que as provas acostadas se revelam suficientes
e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida em que, sendo ele o destinatário da prova,
incumbe-lhe reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à formação de
seu convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para a designação de audiência e oitiva de testemunhas, esclarecimentos
periciais, vistoria ao local de trabalho, respostas a quesitos suplementares, complementação
ou renovação da prova médica, pois, o laudo médico, produzido por experto de confiança
do Juízo, foi bem elaborado, analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias,
oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das normas vigentes, a
garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo
qual, merece total credibilidade.
Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no
conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação, complementação ou
renovação.
Em que pese às objeções lançadas pelo autor, observo que o perito
nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem ensejar dúvida
quanto ao atual estado de saúde do obreiro.
Ademais, o laudo pericial é lógico e conclusivo, realizado sob o crivo
do contraditório, inexistindo razão alguma para torná-lo imprestável.
A perícia, de forma clara, enfrenta as questões relevantes de ordem
técnica e científica sobre a situação médica do apelante.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau de
jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas, possibilitou
um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado do laudo pericial
não é capaz de ensejar a oitiva de testemunhas, vistoria ao local de trabalho, suplementação
ou realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem fundamentada,
desmerecendo complementação, o que só oneraria os encargos da lide, desnecessariamente.
Note-se que eventuais quesitos complementares formulados pela
autoria não precisam ser submetidos ao perito se o juiz entender que foram respondidos no
bojo do laudo pericial e quando já formada sua convicção.
No particular, acresça-se que a impugnação da parte autora não veio
acompanhada de parecer divergente de assistente técnico, o que revela que as críticas não
possuem conteúdo técnico.
A produção de outras provas, inclusive vistoria na empresa ou juntada
de outros informes do empregador, se tornaria inócua, na medida em que jamais poderiam
se contrapor ao laudo que, em seu bojo, revela a ausência de incapacidade laborativa à luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053109-20.2018.8.26.0053 -Voto no 14.317
4
da legislação infortunística.
É dizer que a vistoria in loco ou juntada de outros documentos em
nada acrescentaria para aferição de incapacidade para o trabalho habitual do autor, posto
que o perito de maneira clara e convincente atestou pela ausência de efetiva redução da
capacidade laborativa.
Sobre a questão, vale colacionar a lição do extinto Egrégio Segundo
Tribunal de Alçada Civil:
ACIDENTE DO TRABALHO - PROVA -
VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO -
DESNECESSIDADE QUANDO A PERÍCIA
JUDICIAL CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE. Concluindo a perícia judicial
pela ausência de incapacidade laborativa no
obreiro, torna desnecessária a realização de vistoria
no local de trabalho onde eram realizadas as
atividades do acidentado. Diante das provas já
produzidas
nos
autos,
cabe
ao
magistrado
determinar o seu complemento, se entender
necessário (AI 446.248 - 8a Câm. - Rel. Juiz Vidal
de Castro - 16.11.95).
De rigor observar, ainda, que a oitiva de testemunhas em nada
contribuiria para o reconhecimento do nexo causal, e muito menos para a comprovação da
incapacidade laborativa, objeto da prova técnica. Ademais,“(...) no campo da infortunística
a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou acidente do trabalho constituem
elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá
mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou
infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j.
27.10.2009).
Assim, entendo que não houve qualquer cerceamento de defesa, de
modo a justificar a declaração de nulidade da prova pericial e da r. sentença, inexistindo
justificativa plausível a respaldar os pedidos do recorrente, devendo subsistir a perícia
realizada.
Não houve qualquer violação dos dispositivos infraconstitucionais ou
constitucionais invocados pelo apelante, inexistindo os vícios formais apontados tanto no
laudo quanto na decisão hostilizada que está muito bem fundamentada, inclusive expondo
os motivos para o indeferimento das provas requeridas e que levaram ao encerramento da
instrução por já formada a convicção do julgador.
Por consequência, entendo não haver qualquer nulidade a ser
declarada relativamente à sentença, muito bem fundamenta e sem os vícios apontados, ou,
a necessidade da renovação ou complementação da prova técnica, pois, renove-se, não há
nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que justifique a repetição da perícia.
Passo ao exame do mérito.
A pretensão do autor lança base no argumento de que foi admitido
como motorista de ambulância exercendo a função junto a Secretaria de Saúde, desde o ano
de 1992 e, em razão de assédio moral praticado por seus superiores hierárquicos, inclusive
com perpetração de acusações falsas a seu respeito, veio a ser acometido de transtornos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053109-20.2018.8.26.0053 -Voto no 14.317
5
psiquiátricos e psicológicos descritos na inicia. Aduz que o auxílio-doença previdenciário
foi indevidamente cessado em 2017. Pleiteia a conversão do auxílio-doença previdenciário
no homônimo acidentário e a conversão deste em aposentadoria por invalidez ou auxílio
acidente e demais consectários.
Este relator determinou a juntada de cópia legível da CTPS, posto que
o documento de fls. 21/35, tem diversos trechos ilegíveis, principalmente a data da saída do
empregador conforme anotação naquele registro (cf. fls. 26), observando-se que o autor,
durante a anamnese, não apresentou sua carteira de trabalho ao perito (cf. fls. 96).
Também, na ocasião, determinou-se que o autor esclarecesse o período do vínculo de
trabalho perante a Secretaria de Saúde, já que é possível aferir pela documentação dos
autos que a patologia teria se manifestado a partir do ano de 2017.
Consta da declaração do autor manifestada a fls. 165/167 que foi
admitido como empregado público exercendo a função de motorista de ambulância no ano
de 1992 e exonerado em 2002; no entanto, por força de ordem judicial emanada da Eg. 2a
Câmara de Direito Público deste Tribunal nos autos do Mandado de Segurança no
05303000429-5 o obreiro foi reintegrado ao emprego a partir da impetração da medida, ou
seja, em 13/01/2013, mantendo seu vínculo até os dias atuais. Tal fato, está comprovado
pela anotação em registro de CTPS cujo trecho está copiado a fls. 166.
O extrato do CNIS de fls. 172 revela que o segurado detinha vínculo
empregatício com a Secretaria da Saúde entre setembro/1992 e novembro/2017, com o
Governo do Estado de São Paulo entre setembro/1992 e dezembro/2008. Ao que parece,
em vista da exoneração do emprego público o autor exerceu trabalho com vínculo junto ao
empregador “Anjo Plast Comercio de Embalagens Ltda”, por curto período de três meses;
depois, passou a recolher como contribuinte individual apenas nos meses de agosto/2008 e
agosto de 2009.
De fato, os dados do CNIS corroboram as afirmativas do apelante
quanto a sua reintegração à função perante a Secretaria da Saúde como empregado,
contando recolhimentos previdenciários no período por ele mencionado.
É certo que o segurado esteve em gozo do auxílio-doença
previdenciário no 620.302.347-0, no período de 08/10/2017 a 06/12/2017, por transtornos
ansiosos (fls. 122/123 e 172).
Pois bem.
Em que pese toda a argumentação do autor lançada nas razões do
recurso, o seu apelo não merece guarida.
Com efeito, o laudo pericial ultimado nestes autos (fls. 95/109),
realizado, aliás, de modo escorreito, embora o perito judicial tenha constatado que o autor
ostenta o quadro de saúde reclamado, concluiu que não há incapacidade laborativa e que o
nexo causal em sentido amplo (causa/concausa) não está configurado.
Segundo o perito, o autor, durante a anamnese, informou que esteve
suspenso do trabalho em razão de multas de trânsito e que sofreu um acidente com
ambulância, afirmando que era constantemente injustiçado pelos seus superiores
hierárquicos no período em que laborou perante o Hospital Leonor (fls. 97).
O experto atestou que o demandante “apresenta atestado médico,
datado em sete de janeiro de 2018, que descreve uma única consulta na mesma data que
teria observado quadro clinico compatível com F20.0 'esquizofrenia paranoide e F41.1 -
ansiedade generalizada'; em decorrência deste quadro psiquiátrico, o atestado médico
aponta sessenta dias de incapacidade laboral a partir desta data” (fls. 97).
Ao exame clínico, o jurisperito constatou que: “A documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053109-20.2018.8.26.0053 -Voto no 14.317
6
médica apresentada descreve episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos, F20.0 -
esquizofrenia paranoide, F41.1 - ansiedade generalizada, tremores, angústia,
irritabilidade, insônia, entre outros acometimentos descritos. A documentação médica
apresentada não descreve tratamento psiquiátrico medicamentoso atual. A data de início
da doença, segundo a documentação médica apresentada, é agosto de 2017, vide
documento médico anexado aos autos. O periciando apresenta exame psiquiátrico
compatível com idade atual de cinquenta e três anos. O periciando não apresenta ao
exame psiquiátrico repercussões funcionais incapacitantes que o impeçam de realizar suas
atividades laborais habituais como motorista de ambulância - atividade laboral habitual
referida pelo próprio periciando. A incapacidade atual, para realizar atividades laborais
habituais, não foi constatada; não há elementos no exame psiquiátrico e na documentação
médica apresentada que permitam apontar que aparte autora esteja incapacitada” (fls.
98/99).
Conclui o louvado que: “Não foi constatada incapacidade laborativa
para as atividades laborais habituais. Não foi constatada incapacidade laborativa atual.
Não há elementos na documentação médica apresentada que permitam apontar outros
períodos anteriores nos quais houvesse incapacidade laborativa. Não há nexo causal entre
o quadro psiquiátrico apresentado pela pericianda e o seu trabalho habitual realizado
como motorista de ambulância” (fls. 99).
Em resposta aos quesitos afastou o nexo causal em sentido amplo -
causa e concausa.
Infere-se que o obreiro, no momento da perícia, apesar de ter
presentado um quadro de transtorno ansioso depressivo, ostenta raciocínio lógico e
coerente, não redutor da capacidade para o trabalho, estando apto, inclusive para o
exercício da mesma função habitual sem qualquer restrição.
Ressalto que o perito afirmou que a moléstia é reversível e não
determina uma efetiva incapacidade laborativa, podendo o autor exercer as mesmas
atividades, inclusive.
Diga-se que a simples constatação da patologia ou de uma lesão
mínima, não implica no reconhecimento da presença de incapacidade laborativa para fins
de indenização acidentária.
Não se pode concordar que a mera presença de moléstia atestada em
relatório médico pelo médico particular da parte, importaria em indiscriminada concessão
de benefício, a segurado que não possui nenhuma diminuição da aptidão para o trabalho, o
que significaria afirmar que a Previdência Social deveria indenizar pessoas completamente
aptas para o labor, somente em razão de sequelas que não ocasionam efetiva redução da
capacidade laboral, já que o experto oficial, ao exame físico e clínico, não evidenciou o
comprometimento da saúde do segurado que repercuta para a realização do trabalho
habitual do obreiro.
Nesse particular, repito que a infortunística não indeniza a doença ou a
lesão em si mesma, ou eventual agravamento futuro da moléstia, mas sim a incapacidade
laborativa decorrente da patologia e desde que constatado o nexo causal entre a lesão e o
trabalho.
No que concerne ao nexo causal, é bom registrar que o perito não
admite o nexo causal ou concausal, inclusive observando os elementos temporais
averiguados, ou seja, a relação temporal entre o surgimento da moléstia e os fatos
relatados.
Aliás, o autor não comprovou a exposição às condições agressivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053109-20.2018.8.26.0053 -Voto no 14.317
7
supostamente existentes no ambiente de trabalho, não bastando meras alegações ou
suposições.
O fato de se submeter a procedimentos disciplinares internos pelo
empregador decorrem, principalmente, do exercício da função de motorista de ambulância.
Também, o aventado assédio dos superiores hierárquicos sofridos desde o início das
atividades não está adequadamente comprovado nos autos. Nesse aspecto, é oportuno
registrar que o obreiro ficou um bom tempo afastado das suas funções após a exoneração,
retornando ao trabalho em 2013 e somente ficando afastado do labor mediante percepção
de amparo previdenciário por curto período no ano de 2017.
O laudo pericial é lógico e conclusivo, realizado sob o crivo do
contraditório e não foi contrariado por meio de outra prova técnico-científica. A perícia, de
forma clara, enfrenta as questões relevantes de ordem técnica e científica sobre a situação
médica do apelante.
Pelos elementos dos autos não se vislumbrou a presença de fatores
profissionais que poderiam ter contribuído com o desenvolvimento ou agravamento da
patologia encontrada a qual, repito, não foi considerada incapacitante pela perícia judicial.
Como visto, o perito afastou o binômio incapacidade laborativa e nexo
causal, sendo certo que, relativamente ao liame ocupacional, as condições agressivas ou de
risco no ambiente de trabalho não estão comprovadas, como já aludido.
O nexo etiológico entre a patologia e o trabalho não foi estabelecido
pelo perito não bastando meras suposições.
Nesse aspecto, como se sabe, os transtornos psicológicos,
psiquiátricos ou depressivos podem ter inúmeros fatores desencadeadores, contudo, no
caso concreto, o liame com o trabalho desempenhado pelo obreiro não está caracterizado
nos autos.
Haveria, portanto, a necessidade de que os fatores de risco no
ambiente de trabalho fossem comprovados pela autoria no curso da instrução processual.
Tais elementos probatórios não foram trazidos aos autos, não bastando
mera narrativa do autor na peça inicial, durante a anamnese, em meras suposições ou
conjecturas, ainda que o experto pudesse, ao menos em tese, admitir um liame temporal.
Assevere-se que os exames e relatórios médicos apenas constatam a
existência da patologia, não corroborando a tese da presença de doença de natureza
ocupacional. Vale dizer que a moléstia decorrente de acidente do trabalho ou a este
equiparada não foi comprovada, não desincumbindo o autor do ônus da prova que a ele
competia.
Destaque-se, ademais, que o autor, durante a instrução não arrolou
testemunhas e não juntou documentos que corroborassem a tese acerca do assédio moral a
que esteve submetido. Aliás, a colheita de prova vocal vindicada nas preliminares de seu
apelo somente teriam como finalidade, segundo sua ótica, de comprovar a incapacidade
laborativa e não os demais fatos por ele relatados na exordial.
É bom frisar que os assédios pelos superiores hierárquicos deveriam
ter sido comprovados neste feito, durante a instrução processual, sendo certo que o autor
não se preocupou em produzir tal prova apenas se limitando a impugnar o laudo,
requerendo a produção de prova testemunhal somente em apelação e, especificamente, com
o intuito de contrariar a prova técnica e não de fazer prova das aventadas agressões
perpetradas pelos superiores no ambiente de trabalho.
Os elementos dos autos somados à prova pericial oficial, portanto, são
seguros e convincentes para o decreto de improcedência e tais provas não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053109-20.2018.8.26.0053 -Voto no 14.317
8
desconstituídas pela autoria.
Destarte, é indevido o benefício acidentário, de qualquer espécie, em
favor do autor.
Anote-se que, conforme já decidiu esta Câmara, “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante das provas periciais realizadas sob o crivo do contraditório e
ampla defesa, não há, no caso vertente, qualquer possibilidade de se aplicar o prolóquio de
direito processual; in dubio pro misero, pois, renove-se, os trabalhos técnicos elaborados
de forma clara e objetiva não reconheceram o binômio incapacidade/nexo causal em
relação às alegadas patologias. Aliás, se adotado tal princípio de maneira indiscriminada, à
luz da infortunística, poderíamos, em posição contrária, adotar o primado do in dubio pro
societatis, já que, como se sabe, os recursos para implementação dos benefícios
previdenciários tem origem pública e, também, decorrem de outras fontes de custeio,
inclusive por meio de contribuições de todos os demais empregados trabalhadores
vinculados ao RGPS. Pelos mesmos motivos também não é possível a concessão de
benefício acidentário apenas com base no princípio da dignidade da pessoa humana.
Por derradeiro, com relação a eventual prequestionamento da matéria
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais colacionados com o intuito de
possibilitar o manejo de eventuais recursos nos órgãos máximos de justiça, friso que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados
pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que haja
analise da matéria posta em julgamento, com a explicitação das razões pelas quais
fundamenta sua decisão, como no caso.
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão inicial do
autor era de rigor, merecendo manutenção a r. sentença de primeiro grau.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso do autor,
mantendo a r. sentença de improcedência de primeiro grau.
JOÃO ANTUNES
Relator